Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600125-25.2021.6.16.0002
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão julgador: DES. FERNANDO PRAZERES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
1:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA ELEITORAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2018.
VALIDADE
DA
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ANÁLISE
EM
CONJUNTO
COM
AS
DEMAIS
PROVAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que absolveu a ré da prática dos
crimes de apropriação indébita eleitoral (art.
354-A do Código Eleitoral) e falsidade
ideológica eleitoral (art. 350 do Código
Eleitoral), sob a alegação de desvio de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) e
inserção
de
declarações
falsas
em
documentos de prestação de contas.
2. A sentença recorrida absolveu a ré com

Num. 44910860 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:37
fundamento no princípio do in dubio pro reo,
por entender que a confissão extrajudicial
não foi corroborada por provas produzidas
sob o contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se as condutas atribuídas à ré
configuram
os
crimes
de
apropriação
indébita eleitoral e falsidade ideológica
eleitoral;
(ii)
verificar
se
o
conjunto
probatório é suficiente para embasar uma
condenação, superando o princípio in dubio
pro reo; (iii) avaliar a validade da confissão
extrajudicial da ré e sua convergência com
os demais elementos probatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A confissão extrajudicial, ainda que
retratada em juízo, é elemento idôneo para
fundamentar a condenação, desde que
amparada nas demais provas colhidas sob
o contraditório.
5. A análise conjunta do acervo probatório
revela a convergência entre a confissão
extrajudicial
da
ré,
os
relatórios
da
instituição financeira, e o depoimento de
testemunha
que
afirmou
ter
recebido
quantia inferior ao valor contratado, com o
repasse da diferença à recorrida.
6. Restou demonstrada a inversão da posse
dos bens, com a própria ré descrevendo a
dinâmica dos fatos em depoimento prestado
perante o Ministério Público.
7. A alegação da defesa de que a ré estaria
'confusa' ou 'dopada' por medicamentos
oncológicos durante os depoimentos não
prospera, pois a ré estava devidamente
assistida por advogado constituído, que não
registrou
qualquer
nulidade
o

Inteiro teor:
15/06/2026
Número: 0600125-25.2021.6.16.0002

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600125-
25.2021.6.16.0002, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu a ré dos crimes
tipificados nos artigos 350 e 354-A da Lei n. 4.737/1965, em observância ao artigo 386, inciso II, do
Código de Processo Penal (Ação Penal Eleitoral em que Ministério Público Eleitoral ofereceu
denúncia contra Magda Fernanda de Morais pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos
354-A e 350, caput, do Código Eleitoral. Consta da denúncia oferecida pelo representante do
Parquet: "Entre os meses de setembro e outubro de 2018, em diferentes datas e em horários
diversos (especificados abaixo), com todos os atos se consumando na agência nº 2456 do Banco
do Brasil, situada na Avenida Camilo di Lellis, nº 348, Bairro Centro, neste Município e Foro
Regional de Pinhais/PR, da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, a denunciada Magda
Fernanda de Morais, agindo com vontade livre e consciente, na condição de candidata ao cargo de
Deputada Federal nas Eleições Gerais de 2018 pelo Partido Social Democrático (PSD), apropriou-
se, em proveito próprio e alheio, de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) que deveriam ser destinados ao financiamento de sua campanha eleitoral. Para
tanto, a denunciada, utilizando-se da conta bancária de campanha (agência 2456-2, conta 68.291-8 -
Eleição 2018 Magda Fernanda de Morais Deputado Federal, CNPJ 31.223.486/0001-50), emitiu 09
(nove) cártulas de cheque nominais aos seguintes beneficiários, com os seguintes valores,
números e data/horário de apresentação e saques: (...). Tais cheques foram emitidos em favor dos
supostos prestadores de serviço sob o pretexto de remunerá-los por trabalhos de panfletagem
prestados durante sua campanha (cf. ID 101945166, p. 11/28). Contudo, conforme confessado pela
própria denunciada (ID 101945166, p. 04/05 e ID 104415813, p. 06/07 - mídia em anexo) e
corroborado pelo depoimento da testemunha Rafaela Bispo Assunção (ID 111536145, p. 18), a
denunciada acompanhava os referidos prestadores de serviço fictícios à agência bancária
mencionada e se apropriava da maior parte dos valores sacados, entregando-lhes quantias ínfimas
(aproximadamente R$ 100,00 para cada um) e desviando o restante dos recursos públicos de sua
finalidade legal. Tais apropriações ilícitas ocorreram em 09 (nove) diferentes oportunidades, nas
datas e horários especificados na tabela acima e cujos valores eram devolvidos a um representante
do Partido Social Democrático - PSD, não devidamente identificado nos autos).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MAGDA FERNANDA DE MORAIS (RECORRIDA)

PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44910860
12/06/2026
10:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44910860 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.245

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600125-25.2021.6.16.0002 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. FERNANDO PRAZERES
Revisora: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDA: MAGDA FERNANDA DE MORAIS
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa1:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA ELEITORAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2018.
VALIDADE
DA
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ANÁLISE
EM
CONJUNTO
COM
AS
DEMAIS
PROVAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral contra
sentença que absolveu a ré da prática dos
crimes de apropriação indébita eleitoral (art.
354-A do Código Eleitoral) e falsidade
ideológica eleitoral (art. 350 do Código
Eleitoral), sob a alegação de desvio de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) e
inserção
de
declarações
falsas
em
documentos de prestação de contas.
2. A sentença recorrida absolveu a ré com

Num. 44910860 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:37
fundamento no princípio do in dubio pro reo,
por entender que a confissão extrajudicial
não foi corroborada por provas produzidas
sob o contraditório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se as condutas atribuídas à ré
configuram
os
crimes
de
apropriação
indébita eleitoral e falsidade ideológica
eleitoral;
(ii)
verificar
se
o
conjunto
probatório é suficiente para embasar uma
condenação, superando o princípio in dubio
pro reo; (iii) avaliar a validade da confissão
extrajudicial da ré e sua convergência com
os demais elementos probatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A confissão extrajudicial, ainda que
retratada em juízo, é elemento idôneo para
fundamentar a condenação, desde que
amparada nas demais provas colhidas sob
o contraditório.
5. A análise conjunta do acervo probatório
revela a convergência entre a confissão
extrajudicial
da
ré,
os
relatórios
da
instituição financeira, e o depoimento de
testemunha
que
afirmou
ter
recebido
quantia inferior ao valor contratado, com o
repasse da diferença à recorrida.
6. Restou demonstrada a inversão da posse
dos bens, com a própria ré descrevendo a
dinâmica dos fatos em depoimento prestado
perante o Ministério Público.
7. A alegação da defesa de que a ré estaria
'confusa' ou 'dopada' por medicamentos
oncológicos durante os depoimentos não
prospera, pois a ré estava devidamente
assistida por advogado constituído, que não
registrou
qualquer
nulidade
ou
impedimento, e a narrativa da ré foi rica em
detalhes.
8. A conduta da recorrida amolda-se
perfeitamente ao tipo penal do art. 350 do

Num. 44910860 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:37
Código Eleitoral, pois foi apresentado
contrato de prestação de serviços e recibo
de pagamento que indicava pagamento
incompatível com os valores efetivamente
repassado, conforme demonstrado pelo
depoimento colhido, sendo referido documento posteriormente utilizado na
prestação de contas de campanha com a
finalidade
de
conferir
aparência
de
regularidade à utilização dos recursos
públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente
provido
para:
a)
condenar
MAGDA
FERNANDA DE MORAIS como incursa nas
sanções do artigo 354-A, por 1 vez, e do
artigo 350, caput, ambos da Lei nº 4.737/65
(Código Eleitoral), na forma do artigo 69 do
Código
Penal;
b)
absolver
MAGDA
FERNANDA DE MORAIS pelas demais
imputações referentes ao artigo 354-A do
Código Eleitoral, com fulcro no art. 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
Tese
de
julgamento:
1.
A
confissão
extrajudicial, ainda que retratada em juízo,
pode fundamentar a condenação se corroborada por outros elementos
probatórios. 2. A apropriação de recursos
do FEFC e a inserção de informações
falsas na prestação de contas configuram,
respectivamente, os crimes previstos nos
arts. 354-A e 350 do Código Eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, arts.
350, 354-A; CP, arts. 33, §2º, alínea b, 44,
incisos I e III, 59, 61, 65, inciso III, alínea d,
68, 69; CPP, art. 386, II, VII, Lei nº
4.737/65.
Jurisprudência relevante citada: STF, Inq
4119 DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
Segunda Turma, j. 15/12/2015; TRE-PR,
RecCrimEleit:
06000506920206160018
JAGUARIAÍVA - PR 060005069, Rel.:
Claudia Cristina Cristofani, j. 16/05/2022;

Num. 44910860 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:37
STF, Inq: 3601 SP, Rel. Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, j. 15/09/2015; T.R.E. – PB
RECURSO
ELEITORAL
nº060133418,
Acórdão, Des. Fernando Nobrega Da Silva,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
29/09/2022.
______________________________________________
1. Ementa elaborada com auxílio da
ferramenta
de
Inteligência
Artificial
AssessorIA e submetida à revisão técnica
humana, conforme Resolução-TRE/PR n.
959/2025 e Resolução-CNJ n. 615/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2026
RELATOR(A) DES. FERNANDO PRAZERES

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença proferida
pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR (ID 44844750), que absolveu Magda Fernanda
de Morais pela prática dos crimes de apropriação indébita eleitoral (art. 354-A do Código Eleitoral)
e falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral).
Conforme a denúncia, Magda Fernanda de Morais, na condição de candidata a Deputada Federal
nas Eleições Gerais de 2018 pelo Partido Social Democrático (PSD), teria se apropriado, em
proveito próprio e alheio, de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
destinados à sua campanha. A exordial acusatória descreve que a denunciada emitia cheques
nominais a supostos prestadores de serviço, que sacavam os valores na agência bancária,
mediante o recebimento de uma pequena quantia, devolvendo a maior parte do dinheiro à
candidata que repassava ao comitê do partido. Adicionalmente, teria inserido declarações falsas
em documentos particulares e públicos, como contratos de prestação de serviços e recibos de
pagamento, em sua prestação de contas de campanha, com o fim de ocultar a apropriação
indébita.
A defesa de Magda Fernanda de Morais apresentou alegações finais sustentando que a prova
produzida em juízo afastou a narrativa acusatória. Argumentou que as testemunhas confirmaram
a prestação dos serviços e o recebimento integral dos valores, inexistindo devolução ou conduta

Num. 44910860 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:37
irregular, além de questionar a validade da confissão extrajudicial em razão do tratamento
oncológico enfrentado pela ré. Ao final, requereu a absolvição por atipicidade da conduta e
ausência de dolo.
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, rebateu as teses defensivas, defendendo a validade
dos depoimentos prestados na fase inquisitorial, em razão da assistência por advogado e da
coerência das declarações. No mérito, afirmou que a materialidade e os indícios de autoria
estariam demonstrados por documentos constantes da prestação de contas, contratos e recibos
reputados falsos, cópias de cheques e extratos bancários, além da confissão da ré e de
depoimentos testemunhais, pugnando pela condenação.
A sentença (ID 44844750) julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo a ré dos
crimes previstos nos arts. 350 e 354-A do Código Eleitoral, com fundamento no art. 386, II, do
Código de Processo Penal, à luz do princípio do in dubio pro reo. A magistrada rejeitou as
preliminares defensivas e, no mérito, concluiu que as declarações prestadas na fase
investigatória permaneceram isoladas, sem confirmação por provas produzidas sob o crivo do
contraditório, ressaltando a vagueza do depoimento da única testemunha que apontou
irregularidades, em contraste com os relatos das demais, que confirmaram a prestação dos
serviços e o recebimento dos valores. Diante da ausência de prova concreta de apropriação
indevida, afastou também a configuração de falsidade ideológica eleitoral.
Inconformado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso eleitoral, pleiteando a reforma
integral da sentença para condenar Magda Fernanda de Morais. Sustentou que o juízo de origem
desconsiderou a robusta prova documental, notadamente a "lógica temporal dos saques",
consistente em retiradas sucessivas de cheques por pessoas distintas no mesmo terminal
bancário, o que indicaria o desvio de recursos. Reafirmou a validade da confissão extrajudicial da
ré, alegando que foi assistida por advogado e rica em detalhes, e que a tese de "confusão" ou
"dopagem" por medicamentos foi rechaçada em decisão interlocutória prévia, resultando em
preclusão. Mencionou, ainda, o depoimento de uma testemunha à polícia que teria afirmado ter
recebido apenas R$ 100,00 de R$ 2.500,00 declarados. Por fim, sustentou a tipicidade das
condutas como apropriação indébita e falsidade ideológica eleitoral, requerendo a condenação.
Em contrarrazões, a defesa suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por
ausência de dialeticidade, ao argumento de que o Ministério Público limitou-se a reiterar
fundamentos já enfrentados na sentença. No mérito, pugnou pela manutenção da absolvição,
reiterando a prevalência da prova judicial, a fragilidade da tese da “lógica temporal dos saques” e
a ausência de corroboração para os elementos colhidos na fase extrajudicial. Destacou, ainda, o
estado de saúde da ré à época dos fatos e a inexistência de dolo ou tipicidade penal, defendendo
a correta aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44859167) opinou pelo provimento do
recurso, entendendo, em suma, que a materialidade e a autoria dos delitos restaram
comprovadas pela análise cronológica dos saques bancários, pela validade da confissão
extrajudicial da ré e pela avaliação dos depoimentos colhidos. Concluiu que as condutas se
enquadram nos arts. 354-A e 350 do Código Eleitoral, defendendo a reforma da sentença para a
condenação de Magda Fernanda de Morais.
É o relatório.

Num. 44910860 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:37

VOTO
1. Admissibilidade.
Nos termos do art. 362 do Código Eleitoral é de 10 dias o prazo para a interposição de recurso às
decisões finais de condenação ou absolvição proferidas pelos Juízes Eleitorais. No caso, a
sentença foi prolatada em 11 de dezembro de 2025 e publicada em 15 de dezembro de 2025. As
partes tomaram ciência em 16.12.2025 (ID ́s 44844754 e 44844756) e o recurso foi protocolado
em 19 de janeiro de 2026 , antes do término do recesso forense. (id. 44844758). Logo, o recurso
é tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.

2. Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade
Suscita a recorrida em suas contrarrazões (ID 44844763), de modo preliminar, a ocorrência de
violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que o recorrente teria apenas
reiterado os argumentos já analisados, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão
recorrida.
Segundo o artigo 932, III do Código de Processo Civil:

"Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"
No presente caso, o Ministério Público Eleitoral, ao interpor seu recurso, não se limitou a reiterar
os termos da denúncia ou das alegações finais de primeiro grau. Embora retome a narrativa
acusatória, o órgão ministerial procurou demonstrar, através de uma nova valoração da prova
documental e testemunhal, os pontos em que a sentença, em sua visão, teria incorrido em
equívoco. Ao destacar a "lógica temporal dos saques" e reafirmar a validade da confissão
extrajudicial em face da argumentação da sentença, o Ministério Público buscou confrontar os
fundamentos da decisão absolutória, apresentando razões específicas para a reforma do julgado.
Outrossim, conforme entendimento jurisprudencial consolidado: "Não se pode falar em ausência
de dialeticidade recursal, quando as razões recursais especificam os motivos para a reforma da
decisão impugnada, ainda que lastreados em argumentos deduzidos na exordial e rebatidos na
decisão impugnada, porquanto há que se prestigiar o princípio da ampla defesa. ( T.R.E. - PB
RECURSO ELEITORAL nº060133418, Acórdão, Des. Fernando Nobrega Da Silva, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 29/09/2022.)

Num. 44910860 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:37
Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

3. Do mérito
A controvérsia central a ser dirimida nesta instância recursal reside em determinar se as condutas
atribuídas à ré Magda Fernanda de Morais configuram os crimes de apropriação indébita eleitoral,
nos termos do artigo 354-A do Código Eleitoral e de falsidade ideológica eleitoral, previsto no
artigo 350 do mesmo diploma, e, em caso positivo, se o conjunto probatório se mostra suficiente
para embasar uma condenação, superando o princípio in dubio pro reo aplicado na sentença
recorrida.
O cerne da acusação gira em torno do desvio de verbas públicas destinadas ao financiamento de
campanha eleitoral e da inserção de informações falsas na prestação de contas para ocultar tal
desvio.

3.1 - Da Validade da Confissão Extrajudicial e do Conjunto Probatório
Na sentença recorrida, o Juízo de primeiro grau entendeu pela absolvição da ré ao fundamento
de que a confissão extrajudicial, isoladamente considerada, não seria suficiente para embasar a
condenação, sobretudo quando contraposta à retratação posteriormente apresentada em juízo.
Entretanto, a solução para a questão não reside na mera contraposição entre a confissão inicial e
a subsequente retratação em juízo. É imprescindível, na verdade, uma análise probatória
conjunta e contextualizada. O objetivo é verificar se os demais elementos contidos nos autos
confirmam as versões apresentadas, permitindo, assim, avaliar a solidez e a credibilidade das
declarações prestadas durante a instrução processual.
Conforme entendimento jurisprudencial, a confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, é
elemento idôneo para fundamentar eventual decreto condenatório, desde que encontre amparo
nas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA.
IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL
E USO DE DOCUMENTO FALSO COM FINS ELEITORAIS. ACUSAÇÃO
FUNDADA
APENAS
EM
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
POSTERIORMENTE RETRATADA NA DEFESA PRÉVIA . AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a condenação
do acusado com base em confissão extrajudicial posteriormente retratada
em juízo, quando encontrar amparo suficiente nas demais provas
produzidas (HC 100.693, Relator (a): Min . LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe
de 13-9-2011; HC 103.205, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira
Turma, DJe de 10-9-2010; HC 73 .898, Relator (a): Min. MAURÍCIO
CORRÊA, Segunda Turma, DJ de 16-8-1996). Esse entendimento deve nortear
o recebimento da denúncia, de modo a exigir que, em acréscimo à confissão

Num. 44910860 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:37
realizada pelo acusado perante a autoridade policial e posteriormente retratada,
sejam apresentados elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade
delitiva.
2 . No caso, a denúncia encontra-se, em seu núcleo, fundada apenas em depoimento do acusado colhido no
interesse de outro inquérito que tramita nesta Corte no qual o parlamentar encontra-se na condição de
investigado e que contraria informação por ele prestada à Justiça Eleitoral.
3. A retratação do acusado, embora não imponha a desconsideração da confissão extrajudicial, recomenda
que isto seja analisado à luz do conjunto processual, de modo a aferir a presença de justa causa para a ação
penal, a qual consiste na exigência de suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se
traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de
elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria ( Inq
3.719, Relator (a): Min . DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30-10-2014). 4. Denúncia rejeitada.
(STF - Inq: 4119 DF - DISTRITO FEDERAL 0006214-93.2015.1.00.0000, Relator.: Min . TEORI
ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/12/2015, Segunda Turma) - Destaque nosso.
No caso em apreço, verifica-se a convergência entre a confissão extrajudicial e os demais
elementos dos autos, a saber:
a) relatórios da instituição financeira, os quais evidenciam a dinâmica das operações realizadas e
revelam saques sucessivos de diferentes "prestadores de serviços" no mesmo dia, em intervalos
de apenas um ou dois minutos, evidenciando uma ação coordenada;
b) o depoimento de Rafaela Bispo Assunção, que afirmou o recebimento de quantia inferior ao
valor contratado, com o repasse da diferença à recorrida;
c) as declarações das demais testemunhas apresentaram-se vagas e imprecisas, desprovidas de
elementos concretos aptos a demonstrar, de forma segura, que os depoentes efetivamente
realizaram os serviços que afirmam terem sido contratados.

Assim, a posterior retratação em juízo, por si só, não se mostra suficiente para afastar a força
probatória dos elementos colhidos na instrução, revelando-se indevida a absolvição fundada na
ausência de provas.

3.2 Da Apropriação Indébita Eleitoral - Art. 354-A do Código Eleitoral
O crime de apropriação indébita eleitoral encontra-se tipificado no art. 354-A do Código Eleitoral,
nos seguintes termos:
"Art. 354-A. Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da
campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores
destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa."

Num. 44910860 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:37
A essência do crime reside na inversão da posse de recursos que possuem uma finalidade
específica, eleitoral, para um proveito diverso do legalmente estabelecido.
Segundo a doutrina de Rodrigo Lopez Zilio:
"O verbo nuclear da conduta é apropriar-se, que guarda o sentido de se
assenhorar ou de se investir na propriedade daquilo que não lhe pertence, ou
seja, tornar sua coisa alheia. No caso do Art. 354-A do Código Eleitoral, o
agente da conduta apropria-se, em proveito próprio ou alheio, de bens,
recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral.
(...) O agente da conduta é o candidato, o administrador financeiro da
campanha ou quem de fato exerça essa função.
(...). O dolo do crime revela-se na consciente e voluntária inversão da posse
dos bens, recursos ou valores com a ciência de que eles são destinados para
custear a campanha eleitoral. O crime do Art. 354-A consuma-se com a
inversão da posse, sendo desnecessário demonstrar prejuízo à transparência e
à higidez do financiamento da campanha eleitoral".
(ZILIO, Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. 8a ed. Rev. e Atual. São Paulo:
Editora JusPodivm, 2020. Pág. 1017/1018)
No caso em análise, há indícios da inversão da posse dos bens. A própria ré, em depoimento
prestado perante o Ministério Público (ID 44844335 - fls. 10 e 11), descreveu a dinâmica dos
fatos, afirmando:
"que foi convidada a se candidatar ao cargo de Deputada; que foi convidada
pelo Assessor do Ratinho, Sr. Mário Guimarães;(...) que recebeu 14 mil do
Partido e assinou um cheque como se tivesse contratando pessoas, mas a
campanha foi feita por seu pai e irmão; que nunca contratou ninguém; que
não colocou dinheiro próprio na campanha; que não recebeu doações de
pessoas físicas ou jurídicas; que o Partido comunicava que o dinheiro estava
na sua conta e na sequência ela tinha que devolver; que devolvia o dinheiro na
Rua da Glória, no comitê do Partido; que o Partido custeava seu Uber de ida
e volta;(...) que fez a retirada do dinheiro que passou por sua conta; que uma
parte do valor não passou por sua mão; que o Advogado Paulo e a Sra.
Sandra falaram que teria que assinar a prestação de contas; que se arrepende
profundamente; que ninguém a ajudou em nada; que quando foi convidada o
Partido disse que precisava fechar a cota de mulheres; que aceitou para
conhecer esse mundo novo;" (grifos acrescidos)
Em depoimento posterior, perante a Polícia Federal (ID 44844412, fls 04 e 05), a ré ratificou as
declarações prestadas ao Ministério Público Eleitoral e admitiu ter simulado a contratação de
pessoas, acompanhando-as ao banco para saque dos valores e se apropriado da maior parte do
dinheiro, que era então repassado ao partido, nos seguintes termos:
"(...) QUE como disse anteriormente, quando recebia informação de que tinha
depositado dinheiro em sua conta, arregimentava pessoas, ia até o banco e
fazia os saques; QUE salvo engano, entregou para tais pessoas o valor de R$
100,00; QUE não ficou com nenhum centavo do dinheiro sacado, que era
entregue ao comitê do PSD;(...)"

Num. 44910860 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:37
A alegação da defesa de que a ré estaria "confusa" ou "dopada" por medicamentos oncológicos
durante esses depoimentos não prospera. A ré estava devidamente assistida por advogado
constituído, que não registrou qualquer nulidade ou impedimento. Ademais, a narrativa da ré foi
rica em detalhes, mencionando nomes de articuladores políticos e a mecânica precisa do ajuste
espúrio, o que dificilmente seria articulado por alguém sob sedação incapacitante.
A higidez mental constitui a regra, e sua superação exige prova robusta, inexistente no caso
concreto, sendo certo que a questão já se encontra superada em razão da preclusão reconhecida
na decisão interlocutória (ID 44844705), in verbis:
"2. Da preliminar de nulidade dos depoimentos colhidos no inquérito
policial
A acusada sustenta a nulidade de seus depoimentos na fase inquisitorial,
alegando que seu discernimento estava comprometido em razão de tratamento
oncológico.
No entanto, a defesa não comprovou a alegada incapacidade. A citação de
estudos genéricos sobre os efeitos de medicamentos é insuficiente para
anular as provas. A higidez mental é presumida, e sua superação exige
prova robusta, o que não ocorreu.
Os atestados e as declarações médicas apresentados pela defesa, embora
indiquem a necessidade de acompanhamento psiquiátrico e psicológico,
não relatam incapacidade da acusada para os atos da vida civil ou para o
ato de prestar depoimento.
Ademais, no momento da oitiva na Polícia Federal, a ré estava assistida por
advogado, que tinha o dever de zelar por seus direitos e garantias. A ausência
de qualquer ressalva sobre sua condição clínica no termo de depoimento
indica que, à época, a defesa técnica considerou que a ré estava em plenas
condições de manifestar-se. A inércia da defesa em se insurgir contra a
higidez mental da ré no momento oportuno resulta na preclusão do direito de
questionar a validade do ato.
REJEITO, portanto, a preliminar de nulidade dos depoimentos prestados."
Destaque acrescido
Para corroborar os fatos narrados, do Relatório de Investigação da Polícia Federal (ID 44844475 -
fl 06), extrai-se:
"DESPACHO N° 2065488/2022 2021.0051149-SR/PF/PR
Conforme resposta do Banco do Brasil, temos que todos os cheques foram
apresentados na mesma agência (2456 - Pinhais), com saques na boca do
caixa. Desta forma, reforça-se a declaração da investigada MAGDA, de que
acompanhou os seus falsos prestadores de serviço.
Relevante observar o encadeamento entre os créditos e saques na conta de
campanha:
(...)

Num. 44910860 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:38
10/09 - apresentação dos cheques 850001, 850002 e 850003, que totalizaram
R$4.000,00. Os beneficiários foram THAIS, REGINALDO e FRANCIELE.
THAIS e FRANCIELE eram cunhadas.
18/09 - apresentação dos cheques 850004, 850005 e 850006, que totalizaram
R$7.780,00. Os beneficiários foram LUIZ GUILHERME, RAFAELA e
MARCOS ADRIANO.
(...)"
Do relatório apresentado pelo Banco do Brasil (ID 44844499), constata-se sucessivos saques dos
cheques emitidos pela recorrida:
"Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, por meio do ofício
3388741/2022 - DELINST/DRCOR/SR/PF/PR, informamos abaixo as
informações das fitas detalhes da apresentação dos cheques citados em ofício,
emitidos através da conta 68291-8 da agência 2456-2 de titularidade de
ELEICAO 2018 MAGDA FERNANDA DE MORAIS DEPUTADO FEDERAL,
CNPJ 31.223.486/0001-50:

DATA 10/09/2018:
CHEQUE 850001 HORÁRIO APRESENTAÇÃO: 13 hrs 03 min. TERMINAL:
15660
CHEQUE 850002 HORÁRIO APRESENTAÇÃO: 13 hrs 06 min. TERMINAL:
15661
CHEQUE 850003 HORÁRIO APRESENTAÇÃO: 15 hrs 25 min. TERMINAL:
15663

DATA 18/09/2018:
CHEQUE 850004 HORÁRIO APRESENTAÇÃO: 10 hrs 06 min. TERMINAL:
15660
CHEQUE 850005 HORÁRIO APRESENTAÇÃO: 10 hrs 07 min. TERMINAL:
15661
CHEQUE 850006 HORÁRIO APRESENTAÇÃO: 10 hrs 09 min. TERMINAL:
15660"
Essa sucessão temporal de operações, envolvendo Luiz Guilherme Mendes Alves dos Santos
(Cheque 850004), Rafaela Bispo Assunção (Cheque 850005) e Marcos Adriano de Andrade
(Cheque 850006), realizadas em intervalos de poucos minutos, indica uma dinâmica dos
supostos prestadores de serviço aparentemente compatível com a narrativa apresentada na
denúncia.
A Polícia Federal, em despacho de indiciamento (ID 44844499), assim concluiu:

Num. 44910860 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:38
"Da análise profunda destes autos, temos fortes indícios de apropriação de
valores do fundo partidário (FEFC) por MAGDA FERNANDA DE MORAIS
nas eleições 2018. Além da apropriação, temos que as contas prestadas à
Justiça Eleitoral também são inidôneas, amparadas em contratos
ideologicamente falsos.
MAGDA confessou a prática delituosa perante o Ministério Público Eleitoral
(fls. 232, do apenso 1) e perante a Autoridade Policial (fls. 41/42).
As diligências posteriores indicam que efetivamente, seus supostos
colaboradores não atuaram em seu favor e sim, a acompanharam ao banco
para sacar os valores.
Foram ouvidos: a) RUAN RICHARD RAMOS LEOPOLDO (fls. 77); b) LUIZ
GUILHERME MENDES ALVES DOS SANTOS (fls. 130/131); c) MARCOS
ADRIANO DE ANDRADE (fls. 135/136); d) VALDERI PINHEIRO (fls.
139/140) e) REGINALDO CARRIEL DE OLIVEIRA (fls. 160); f) THAIS DE
LIMA CORDEIRO (fls. 163); g) RAFAELA BISPO ASSUNÇÃO (fls. 164).
Nenhum deles foi capaz de oferecer detalhes de como foi realizada a
contratação, a negociação dos valores, como era realizada a campanha e
quais os dias e horários de trabalho. Também não souberam dar informação
convincente sobre os saques em espécie dos valores.
(...)
A seguir, apresenta-se alguns destaques e realça-se pontos de contradição:
a) MARCOS ADRIANO foi quem recebeu o maior valor. Contudo, era taxista
e disse que trabalhava somente nas horas vagas;
b) RAFAELA disse que ficou somente com R$ 100,00 e não R$ 2.500,00;
c) RAFAELA disse que trabalhava juntamente com LUIZ e também MARCOS.
Os dois não a mencionaram.
d) MARCOS e LUIZ foram vagos na questão do saque dos valores. Porém,
conforme fls. 156 temos que foram juntos ao banco, na companhia ainda de
RAFAELA.
e) THAIS e REGINALDO teriam trabalhado juntos, bem como foram juntos ao
banco. THAIS disse que devolveu parte do dinheiro para MAGDA.
REGINALDO alegou que não apenas ficou com todo o dinheiro, como também
que parou de trabalhar logo após o pagamento. Já THAIS continuou o
trabalho até receber a totalidade."
Destaca-se o depoimento da testemunha Rafaela Bispo Assunção perante a autoridade policial
(ID 44844499), no qual afirmou ter recebido apenas R$ 100,00, embora constasse na prestação
de contas pagamento de R$ 2.500,00. Em juízo (ID 44844736), reafirmou ter recebido valor muito
inferior ao declarado, apenas R$ 100,00 ou R$ 150,00, sendo o restante do valor repassado à
recorrida.
No entanto, os depoimentos de Luiz Guilherme e Marcos revelam inconsistências que dificultam a
comprovação da tese acusatória acima da dúvida razoável. As declarações mostraram

Num. 44910860 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:38
divergências pontuais, em especial quanto ao comparecimento no mesmo horário pelos
beneficiários dos cheques e a presença da candidata nas dependências da instituição bancária.
Em juízo, a ré negou as acusações que lhe foram imputadas, buscando desconstituir o teor de
seu depoimento anterior, de caráter confessional, ao afirmar que este teria sido prestado sob forte
abalo decorrente de tratamento oncológico ao qual se encontrava submetida à época.
Não obstante essa tentativa de relativização de suas declarações pretéritas, a própria ré, em seu
interrogatório judicial, admitiu que acompanhou algumas pessoas contratadas até a instituição
bancária. Procurou justificar tal conduta sob o argumento de que teria ocorrido um problema na
conta bancária, circunstância que, segundo alegou, teria exigido sua presença no local.
A justificativa apresentada, entretanto, revela-se frágil e destituída de plausibilidade. Isso porque
os cheques emitidos eram nominais, circunstância que, em regra, dispensa a presença do
emissor para sua compensação ou saque pelo beneficiário indicado no título. Nessas condições,
não se vislumbra razão objetiva que justificasse a necessidade de acompanhamento pessoal da
candidata às dependências bancárias para a solução de eventual entrave operacional.
Assim, o depoimento da testemunha Rafaela Bispo Assunção, prestado em sede inquisitorial e
confirmado em juízo, de que teria recebido valor inferior, somado à confissão extrajudicial da ré
de "QUE como disse anteriormente, quando recebia informação de que tinha depositado dinheiro
em sua conta, arregimentava pessoas, ia até o banco e fazia os saques; QUE salvo engano,
entregou para tais pessoas o valor de R$ 100,00; QUE não ficou com nenhum centavo do
dinheiro sacado, que era entregue ao comitê do PSD;(...)" (ID 44844412, fls 04 e 05), demonstra
a certeza necessária para a condenação quanto a este fato.
O mesmo não ocorre com relação aos demais prestadores de serviço, para os quais não houve
produção de prova robusta apta a fundamentar uma decisão condenatória. Como se verificou na
instrução, nenhum deles confirmou que teria recebido valor menor que o indicado no cheque,
justamente o objeto da conduta criminalizada pelo tipo penal.
Desse modo, presentes a autoria e materialidade do delito, devendo a sentença ser reformada
para condenar Magda Fernanda de Morais pelo crime do art. 354-A do Código Eleitoral, por uma
vez (fato confirmado por Rafaela Bispo Assunção). Quanto às demais apropriações, a acusada
deve ser absolvida, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3.2 Da Falsidade Ideológica Eleitoral - art. 350 do Código Eleitoral
O crime do art. 350 do Código Eleitoral prescreve a seguinte conduta:
"Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o
documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-
multa se o documento é particular."

Num. 44910860 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:38
A conduta da recorrida amolda-se perfeitamente a este tipo penal. No caso em exame, verifica-se
que foi apresentado contrato de prestação de serviços e recibo de pagamento (ID 44844452 - fls
37, 39-41, ID 44844453 - fl 1) que indicava pagamento incompatível com os valores efetivamente
repassado, conforme demonstrado pelo depoimento colhido.
Referido documento foi posteriormente utilizado na prestação de contas de campanha (Autos nº
0602210-92.2018.6.16.0000), com a finalidade de conferir aparência de regularidade à utilização
dos recursos públicos. A inserção dessas informações na prestação de contas revela clara
intenção de justificar formalmente despesas que, na realidade, não corresponderam à efetiva
destinação dos valores.
Nesse cenário, a falsidade documental não se apresenta como mera irregularidade contábil, mas
como instrumento destinado a ocultar o desvio dos recursos de campanha, comprometendo a
transparência do financiamento eleitoral e dificultando a atuação fiscalizatória da Justiça Eleitoral.
Ressalte-se que a eventual aprovação das contas com ressalvas não afasta a configuração do
ilícito penal, porquanto o exame administrativo das contas possui finalidade diversa da apuração
da responsabilidade criminal.
Esta Corte já decidiu:
RECURSO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL .
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM INFORMAÇÃO FALSA EM PROCESSO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FALSO CONFIGURADO. CRIME
FORMAL. PROTEÇÃO DA FÉ PÚBLICA ELEITORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. RECURSOS CRIMINAIS CONHECIDOS. RECURSO CRIMINAL INTERPOSTO
PELOS RÉUS DESPROVIDO E RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PARCIALMENTE PROVIDO .
1. O tipo penal da falsidade ideológica eleitoral objetiva proteger a fé
pública eleitoral do falso conteúdo posto em documento verdadeiro,
consumando-se com a simples potencialidade do dano, de natureza
eleitoral, visado pelo agente, não sendo imprescindível, para a sua
configuração, a efetiva ocorrência de prejuízo, por se tratar de delito
formal, cuja consumação independe de qualquer resultado naturalístico
ou efetiva lesão à administração eleitoral.
2. No caso, o dolo específico e a potencialidade lesiva do ilícito de falsidade ideológica eleitoral surgiram
quando foi instrumentalizada a intenção de prejudicar a regularidade da prestação de contas pelo candidato
que participou da disputa eleitoral, omitindo, intencionalmente, a existência de receita estimável em
dinheiro, consiste no trabalho voluntário de cabos eleitorais.
3. Na hipótese, não há prova nos autos que sinalize eventual erro de tipo ou a ausência de dolo, eis que os
elementos carreados ao caderno processual indicam que os réus tinham plena consciência que o conteúdo
das declarações apresentadas perante à Justiça Eleitoral, em sede de prestação de contas, era
ideologicamente falso.
4. A condenação criminal transitada em julgado implica na imediata suspensão dos direitos políticos,
conforme dispõe o artigo 15, III, da CF.
5. O vereador, condenado criminalmente, perde o mandato, independentemente de deliberação da Câmara
Municipal, como consequência da suspensão de seus direitos políticos, que é efeito automático da

Num. 44910860 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:38
condenação transitada em julgado, nos termos do artigo 15, III, da CF.
6. Recursos conhecidos. Recurso criminal interposto pelos réus desprovido. Recurso interposto pelo
Ministério Público Eleitoral parcialmente provido apenas para consignar que, havendo trânsito em julgado
da decisão condenatória proferida nesses autos, ocorrerá, automaticamente, a perda do mandato de vereador
do réu JOSÉ MARCOS PESSA FILHO, independentemente de qualquer deliberação pela Câmara
Municipal.
(TRE-PR - RecCrimEleit: 06000506920206160018 JAGUARIAÍVA - PR 060005069, Relator.: Claudia
Cristina Cristofani, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data de Publicação: DJE-98, data 20/05/2022)
INQUÉRITO. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. PREJUDICIAL: PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO . INOCORRÊNCIA.
NATUREZA PÚBLICA, E NÃO PRIVADA, DO DOCUMENTO. PRECEDENTES. OMISSÃO DE
INFORMAÇÃO COM FIM DE ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE
RELEVANTE . NARRATIVA FÁTICA OBEDIENTE AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA PRÁTICA DA CONDUTA E DO ESPECIAL
FIM DE AGIR. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INÍCIO DA AÇÃO PENAL . DENÚNCIA
RECEBIDA.
1. O crime de falsidade ideológica, quando incidente sobre prestação de
contas eleitoral, é apenado com reclusão, de um a cinco anos, e multa, por
se tratar de documento de natureza pública.
2 . O candidato e o administrador financeiro da campanha são os
responsáveis legais pela veracidade das informações, nos termos dos
artigos 20 e 21 da Lei 9.504/97.
3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assentou o
entendimento de que jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a
responsabilidade na prestação de contas das despesas realizadas com a
campanha cabe ao candidato, pouco importando que outrem haja
intermediado as relações jurídicas (Inq . 3345/DF, Primeira Turma, Rel.
Min. Marco Aurélio, j. 12/08/2014, unânime) .
4. In casu, os nomes dos dois acusados constam do documento de prestação de contas objeto da acusação,
razão pela qual ambos respondem pela prática, em tese, do crime de falsum.
5. A aplicação do método fenomenológico e ontológico ao Direito penal levou à substituição do conceito
causal por um conceito final de ação, cujo ponto de partida é a consideração de que o que o comportamento
humano possui de específico não é a causalidade, mas a finalidade (isto é, o conduzir-se intencionalmente a
uma meta previamente eleita), porque as forças da natureza também operam causalmente. Só a ação humana
é evidente (vê para onde tende a finalidade perseguida), ao contrário dos demais processos naturais, que
atuam de modo cego. A ação humana se caracteriza, pois, por ser exercício de atividade final (PUIG, 2007,
p. 156/157). Consequentemente, verificada a prática de uma conduta por um indivíduo capaz (imputável),
presume-se que ele a tenha praticado consciente e voluntariamente.
6. De modo excepcional, o comportamento humano pode derivar de culpa, que afasta o dolo. Culpa,
segundo conceitua a doutrina, é a inobservância do dever de cuidado manifestada numa conduta produtora
de um resultado não querido, objetivamente previsível (BITENCOURT, CONDE, 2000, p. 199).
7. In casu, a omissão narrada na exordial teria envolvido pagamento de despesas da campanha por uma
empresa da família do candidato acusado, empresa esta que teria sido empregada também em supostos
crimes contra a Administração Pública.

Num. 44910860 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:38
8. Assim, a inicial acusatória apresentou argumentação suficiente para demonstrar não somente a
materialidade delitiva como, também, a presença do elemento subjetivo da conduta.
9. A justa causa revela-se demonstrada quando se analisam os documentos fiscais emitidos pela prestadora
de serviços, inscrições que os vinculam diretamente à campanha eleitoral do acusado, elemento a que se
somam os montantes omitidos, no total de 21% dos recursos declarados na prestação de contas. 10.
Denúncia recebida contra os acusados PAULO SALIM MALUF e SÉRGIO STEFANELLI GOMES .
(STF - Inq: 3601 SP - SÃO PAULO 9930137-38.2013.1.00 .0000, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 15/09/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-217 29-10-2015) - destaque acrescido
A disparidade entre o valor declarado (R$ 2.500,00 para Rafaela Bispo Assunção) e o valor
realmente recebido por ela (R$ 100,00 ou R$ 150,00), bem como a prática de devolver parte dos
valores sacados à ré, demonstra que os documentos da prestação de contas foram
ideologicamente falsificados para simular gastos que não ocorreram na forma ali descrita,
buscando justificar a movimentação dos recursos públicos.
A ausência de comprovação da efetiva destinação dos recursos do FEFC para os fins de
campanha, e a constatação de que os documentos apresentados para justificar esses gastos não
refletiam a verdade, demonstram a lesão aos bens jurídicos tutelados pelas normas eleitorais.
Essa conduta macula a transparência do financiamento eleitoral e impede a efetiva fiscalização
por parte da Justiça Eleitoral, caracterizando a ofensa à fé pública.
Portanto, o princípio do in dubio pro reo, invocado pela sentença de primeiro grau, não se
sustenta diante das provas apresentadas pela acusação. Assim, deve a sentença ser reformada
para condenar a recorrente Magda Fernanda de Morais pelo crime do art. 350 do Código
Eleitoral.

4. Dosimetria da pena

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

3.1. Crime de apropriação indébita eleitoral (art. 354-A do Código Eleitoral)
Quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:
a) Culpabilidade: inexistem elementos que demonstrem maior reprovabilidade na conduta da ré.
b) Antecedentes: não há, conforme IDs 44844683 e 44844534.
c) Conduta social: normal à espécie.
d) Personalidade do agente: inexistem elementos nos autos que permitam análise da
personalidade da ré.

Num. 44910860 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:38
e) Motivo do crime: normal à espécie.
f) Circunstâncias do crime: inerentes ao crime praticado.
g) Consequências do crime: não possuem gravidade acima do normal.
h) Comportamento da vítima: não se aplica.

Assim, pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo
legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) dia-multa.
Na segunda fase da dosimetria, verifico que não existem agravantes (art. 61 do Código Penal).
Porém, tendo em vista os depoimentos colhidos na fase inquisitorial pela polícia e pelo Ministério
Público, deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do
Código Penal). Com fulcro na súmula 231 do STJ, contudo, mantenho a pena intermediária em 2
(dois) anos de reclusão e 1 (um) dia-multa.
Quanto à terceira fase, não há que se falar em causas especiais de aumento e de diminuição de
pena, motivo pelo qual fixo a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) dia-multa.
Ao final, conforme exarou a denúncia, as apropriações praticadas ocorreram em 9 (nove)
oportunidades diferentes, uma para cada cheque sacado. Conforme já analisado na
fundamentação, entendo que não restou configurada a continuidade delitiva, já que as demais
ações não estão amparadas pelas provas robustas dos autos.
Desse modo, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) dia-multa.

3.2. Crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral)
Quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:
a) Culpabilidade: inexistem elementos que demonstrem maior reprovabilidade na conduta da ré.
b) Antecedentes: não há, conforme IDs 44844683 e 44844534.
c) Conduta social: normal à espécie.
d) Personalidade do agente: inexistem elementos nos autos que permitam análise da
personalidade da ré.
e) Motivo do crime: normal à espécie.
f) Circunstâncias do crime: inerentes ao crime praticado.
g) Consequências do crime: não possuem gravidade acima do normal.

Num. 44910860 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:38
h) Comportamento da vítima: não se aplica.

Assim, pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo
legal, em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, verifico que não existem agravantes (art. 61 do Código Penal)
nem atenuantes (art. 65 do Código Penal) aplicáveis ao caso.
Quanto à terceira fase, não há que se falar em causas especiais de aumento e de diminuição de
pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 5 (cinco) dias-multa.
A apropriação indébita e a falsidade ideológica imputadas à ré foram praticadas em momentos
distintos e com desígnios autônomos. Com efeito, a apropriação dos valores já se encontrava
consumada quando, posteriormente, a acusada inseriu informações inverídicas na prestação de
contas, dando causa à prática do crime de falsidade ideológica. Aplica-se, por conseguinte, a
regra do art. 69 do Código Penal, devendo as penas serem somadas, resultando no total de 3
(três) anos de reclusão e 6 (seis) dias-multa.
Fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b,
do Código Penal.
Com relação ao valor do dia-multa, diante da ausência de informações concretas sobre a situação
financeira da ré, fixo-os no mínimo legal, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
(valor de R$ 954,00). Assim, o valor do dia-multa será de R$ 31,80.
Por fim, procedo à substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de
direitos de prestação pecuniária à instituição pública com destinação social, no valor de 1
salário-mínimo, e de limitação de fim de semana (art. 44, incisos I e III, do Código Penal), por
considerá-las menos gravosas e compatíveis com a condição de saúde da ré.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo
Ministério Público para condenar MAGDA FERNANDA DE MORAIS como incursa nas sanções
do artigo 354-A, por 1 vez, e do artigo 350, caput, ambos da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral), na
forma do artigo 69 do Código Penal.

Des. FERNANDO PRAZERES
Relator

Num. 44910860 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. FERNANDO PRAZERES - 12/06/2026 10:40:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26061210403998200000043846240
Número do documento: 26061210403998200000043846240
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/06/2026 11:24:38

EXTRATO DA ATA
RECURSO
CRIMINAL
ELEITORAL
AÇÃO
PENAL
ELEITORAL (14209)
Nº
0600125-
25.2021.6.16.0002 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO PRAZERES - REVISORA:
TATIANE DE CÁSIA VIESE -RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDA: MAGDA FERNANDA DE MORAIS - Representante da RECORRIDA:
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 10.06.2026